Tribunal: TJES
Processo: 0703452-62.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0703452-62.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA AMELIA CHAGAS MARRANE e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO PRECÁRIA POR PARTICULAR. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Maria Amélia Chagas Marrane contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível por ela interposta, mantendo a sentença de procedência em ação de reintegração de posse movida pelo Município. A embargante alega omissão na análise dos requisitos para concessão de uso especial para fins de moradia (MP nº 2.220/01), inadequação da via eleita e erro material quanto à identificação de co-possuidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise da aplicabilidade da MP nº 2.220/01 no caso concreto; (ii) apurar a existência de erro material quanto à ausência de indicação de co-possuidores; e (iii) avaliar se os embargos foram utilizados com finalidade de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada não apresenta qualquer vício, tendo fundamentado de forma clara que, tratando-se de imóvel público, a ocupação configura detenção precária, inapta a gerar proteção possessória, conforme a Súmula 619/STJ.

A premissa jurídica adotada no acórdão — ausência de posse qualificada (
animus domini
) em imóvel público — afasta, por consequência lógica, a aplicabilidade da usucapião e da concessão de uso especial para fins de moradia, sendo desnecessária a menção expressa à MP nº 2.220/01.

O Judiciário não está obrigado a rebater individualmente todos os dispositivos legais citados pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, o que foi feito no acórdão recorrido.

O suposto erro material quanto à inexistência de co-possuidores não se verifica, pois a mera nomeação de terceiros em petição sem provas nos autos não comprova composse ou ocupação conjunta, tampouco é suficiente para infirmar os fundamentos do julgado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sendo incabível sua utilização com tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ocupação de imóvel público por particular configura mera detenção precária, insuscetível de proteção possessória ou concessão de uso especial, nos termos da Súmula 619/STJ.

A ausência de manifestação expressa sobre dispositivo legal não caracteriza omissão se a decisão estiver devidamente fundamentada.

A mera menção a terceiros em petição não comprova composse, sendo insuficiente para configurar erro material no acórdão.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 506 e 1.022; MP nº 2.220/01.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 619.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0703452-62.2007.8.08.0024

EMBARGANTE:
MARIA AMÉLIA CHAGAS MARRANE

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA AMÉLIA CHAGAS MARRANE
, em razão do acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível por ela interposta, mantendo a sentença que julgou procedente a reintegração de posse de imóvel público em favor da municipalidade.

Sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado quanto à análise dos requisitos para a concessão de uso especial para fins de moradia (MP nº 2.220/01) e quanto à inadequação da via eleita.

Alega, ainda, erro material, aduzindo que o acórdão equivocou-se ao afirmar que não houve indicação dos co-possuidores, apontando a existência de petição nos autos com a nominação de terceiros.

Pois bem.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Em que pese a combatividade da embargante, tenho que os aclaratórios não merecem provimento, pois demonstram, tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC que permitem o manejo da via recursal apresentada.

Não há que se falar na existência de omissão ou contradição no julgado quanto à natureza da ocupação ou à legislação invocada (MP nº 2.220/01).

O acórdão foi cristalino ao definir a premissa jurídica aplicável ao caso: tratando-se de imóvel público, a ocupação por particular configura
mera detenção precária
, insuscetível de gerar efeitos possessórios ou proteção jurídica contra o ente público (Súmula 619/STJ).

Ao classificar a ocupação como detenção, o julgado, por decorrência lógica, afastou a incidência de institutos que pressupõem a "posse" qualificada (
animus domini
), como a usucapião ou a concessão de uso especial.

Vale destacar que o Órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine
.

No que tange ao alegado
erro material
referente à petição indicando o nome de co-possuidores no imóvel, melhor sorte não assiste à recorrente. O acórdão consignou que a recorrente não
demonstrou efetivamente
a existência destes.

O simples fato de a parte nominar terceiros em uma petição, sem carrear aos autos qualquer prova robusta da efetiva composse ou da qualidade de ocupantes do imóvel, é insuficiente para alterar o resultado do julgamento ou ensejar sua invalidação.

Por fim, registro que os embargos não podem ser utilizados para rediscutir o acerto ou desacerto do julgamento, circunstância que impõe seu desprovimento.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)